Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711011-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por HOTEL NACIONAL S/A contra o acórdão de ID 51981558, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. ART. 520 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de trânsito em julgado da sentença não representa óbice ao ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, ao revés, é o motivo de ser permitida a aludida medida, a qual é provisória, inclusive, tratando-se de ação monitória. 1.1. O aludido cumprimento provisório de sentença não apresenta dissonância com a norma processual, isso porque, somente obsta a execução provisória o fato de ter sido atribuído efeito suspensivo em algum recurso interposto pela parte ou se o referido recurso possuir o efeito suspensivo próprio, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. Em suas razões recursais, o Agravante, ora Embargante, alega a presença de omissão no acórdão. Em síntese, alega omissão quanto à iliquidez e incerteza do débito. Contrarrazões de ID 53864301. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No caso em apreço, o Embargante alega a ausência de manifestação acerca da iliquidez do débito e, por conseguinte, necessidade de instauração do procedimento de liquidação de sentença, bem como ausência de manifestação acerca do demonstrativo do valor devido. No presente caso, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão, restando consignado que houve o debate exauriente sobre esse direito de crédito e autorização para a deflagração do cumprimento provisório de sentença, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HOTEL NACIONAL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença proferida em ação monitória no 0730084-02.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do Executado para, voluntariamente, pagar o débito (ID 150642544 dos autos de origem). Na inicial de cumprimento provisório de sentença (ID 133514303), o Autor pugnou pela condenação do Réu ao pagamento da quantia de R$ 1.259.816,97 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), referente ao valor da condenação conforme os parâmetros dispostos no acórdão no 640.830 (ID 133514327 – pág. 12/27). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 138706572 – origem) e nas razões recursais (ID 45014065), o Réu/Agravante afirma em sua exposição a inadequação da via eleita, já que seria impossível o cumprimento provisório de sentença no feito monitório, diante da necessidade de prévia liquidação do julgado para, somente assim, perseguir o cumprimento, visto que o mandado monitório é apenas ato com intuito de aperfeiçoar o documento sem eficácia executiva. Desse modo, não haveria obrigação posta no inc. I, do art. 515, do CPC, antes da conversão definitiva da monitória em ação executiva. De acordo com o art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença possui como objeto decisão judicial não transitada em julgado, ou seja, o título executivo judicial provisório é aquele que ainda pode ser alterado, ou até mesmo anulado, em decorrência de recurso pendente de julgamento. Dessa forma, tem-se que obsta a execução provisória somente o fato de ter sido atribuído o efeito suspensivo em algum recurso interposto pela parte ou se o referido recurso possuir o efeito suspensivo próprio. No caso em análise, verifica-se nos autos que o Réu/Agravante interpôs vários recursos com os mesmos fundamentos a fim de evitar a conversão da ação monitória em executiva, alegando a: intempestividade dos documentos colacionados para embasar os valores cobrados no feito monitório; irregularidades do laudo pericial; não liquidez do feito; e o termo inicial dos juros de mora. Não obstante, os diversos recursos interpostos pelo Agravante contra o acórdão proferido no ano 2012 por esta Turma, são desprovidos de efeito suspensivo, o que possibilita que o Credor/Agravado maneje o cumprimento provisório da sentença nos termos determinados no art. 520 do CPC. Cumpre salientar que o referido dispositivo legal, nos seus incisos I e II, também disciplinou sobre a garantia para eventual reforma da sentença/acórdão, ainda que seja nas instâncias extraordinárias, ao dispor que o procedimento “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido” e que “fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos”. Em casos análogos, esta Corte de Justiça vem perfilhando do mesmo entendimento, qual seja, a ausência de trânsito em julgado da sentença não representa óbice ao ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, ao revés, é o motivo de ser permitida a aludida medida, a qual é provisória, inclusive, tratando-se de ação monitória. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. 1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1309898, 07369985620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não é possível reconhecer, na via estreita do presente instrumento, a mencionada violação ao artigo 520 e seguintes do CPC ou mesmo a ocorrência de excesso de execução. Por fim, registre-se que, a despeito do esforço argumentativo expendido pelo Agravado em contrarrazões, não se verifica dos autos o necessário arcabouço fático-probatório capaz de evidenciar a litigância de má-fé (art. 80 do CPC). A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, o que não pode ser verificado no caso dos autos em análise, quando a parte utiliza dos meios disponíveis e previstos em lei para alcançar aos seus objetivos regularmente postulados. Embora o Agravante tenha deduzido pretensão com fundamentos a fim de evitar a conversão da monitória em cumprimento provisório de sentença, não há indícios de que a parte deduziu pretensão contra texto expresso de lei ou alterou a verdade dos fatos, não havendo fundamento para sua condenação por litigância de má-fé. [...] Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Ademais, destaca-se que ao julgar a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX-CÔNJUGE. TRIBUNAL ESTADUAL QUE NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, VI E 371, DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ausência de violação do art. 489 do NCPC. O Tribunal estadual não está obrigado a manifestar-se sobre todas as teses aventadas pelas partes, mas apenas àquelas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1675398/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (grifos nossos) No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). 4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 5. Ao contrário do que alega o embargante, a parte dispositiva do acórdão não fala em denegação de segurança. Contudo, consta na ementa do acórdão a expressão "SEGURANÇA DENEGADA", que deve ser corrigida, uma vez que o acórdão manteve a sentença, que havia concedido parcialmente a segurança (ID no 10914381). Assim, a referida expressão deve ser substituída por "SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA". 6. Embargos de declaração parcialmente providos. (Acórdão 1294815, 07042808320198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado. 2. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, a existência de vício no acórdão deve ser demonstrada pelo embargante, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, o que causa a rejeição da insurgência. 3. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado. 5. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1255660, 00045840420158070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 13:44:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador